Tribunal: TJES
Processo: 5020248-88.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020248-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALERIA CHAVES SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020248-88.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: VALERIA CHAVES SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DO TIPO RMC. SAQUES REALIZADOS PELA CONSUMIDORA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por VALERIA CHAVES SILVA em face de BANCO BMG SA, alegando, em síntese, que, desde 2015, o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a um contrato de empréstimo consignado. No entanto, a requerente informa que não solicitou ou autorizou os referidos contratos sob a RMC. Pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes aos empréstimos sobre RMC, bem como seja determinado o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC não contratada pela parte autora junto ao Banco Réu, o reembolso, em dobro, dos valores mensais descontados indevidamente do benefício do autor e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “1) DECLARO a nulidade do termo de adesão cartão de crédito consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº 4850365, nº ADE 40138606, celebrado em 11/11/2015, com custo efetivo total de 3,56% ao mês (Id. 45951104), acompanhada de cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG, CCB nº 45870308, com fulcro no artigo 51, IV e § 1º, III do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, DETERMINO o cancelamento do cartão a ele vinculado e a liberação da margem consignável; 2) CONDENO a requerida à repetição em dobro do indébito, no importe total de R$ 33.526,32 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), além das parcelas eventualmente descontadas a partir de maio de 2024, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar de cada desconto indevido até a citação (12/06/2024); b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação (12/06/2024); bem como DETERMINO que haja compensação do referido débito com o montante disponibilizado em favor da parte autora, no montante de R$ 4.502,00 (quatro mil, quinhentos e dois reais), conforme comprovantes de transferência eletrônica carreados aos autos (Id nº 45951143), com a incidência de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data de cada transferência. 3) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais à parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (12/06/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

3. Em tempo, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando que a parte autora tinha ciência da contratação firmada, inclusive do cartão de crédito consignado, além de ter ao longo dos anos realizado saques, conforme comprova-se pela juntada de gravações da requerente.

4. A requerente, ora recorrida, apresentou Contrarrazões.

5. A sentença deve ser reformada.

6.

Inicialmente, deixo de analisar as preliminares suscitadas pelo requerido, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em seu favor, na forma do art. 488 do CPC.

7. Analisando detidamente os autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente. Isto é, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado, creditando na contracorrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável.

8. A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico. Logo, em havendo autorização contratual, pode a instituição financeira permitir que, dentro de certo limite, o contratante possa sacar dinheiro, por meio do cartão de crédito, não havendo que se falar em abusividade, tendo por óbvio incidência de encargos. É, portanto, uma modalidade de empréstimo pessoal, em que o valor da fatura é descontado automaticamente do contracheque ou benefício da Previdência Social, sendo possível sua utilização tanto para compras como para saques. Como este é um tipo de empréstimo pessoal, o valor total emprestado é devolvido aos bancos, em determinado prazo. A devolução desse valor é via pagamento de prestações ou parcelas mensais.

9. O consumidor recebe do banco um limite de crédito para gastar e parcelar seus gastos e, então, o valor da dívida é pago mensalmente ao banco via desconto automático ou pagamento de fatura. Caso o valor gasto tenha sido superior ao que foi debitado da conta, o cliente poderá efetuar o pagamento adicional no valor que desejar, pagando o boleto da fatura. Há também a opção pela manutenção somente da consignação mensal. Se fizer essa opção, a diferença do saldo será adicionado ao total da próxima fatura. Exatamente, como ocorreu no caso.

10.
No presente caso, verifico que a parte autora contratou cartão de empréstimo, a ser quitado por meio de desconto em folha na sua pensão do INSS, não ficando verificado qualquer vício de consentimento. Ademais, embora no contrato de adesão, cujas cláusulas são por vezes tidas como abusivas, por conterem encargos implícitos, no caso em tela, os juros, bem como todos os encargos estão explicitamente previstos no contrato no ID 11306498 - Pág. 1 (“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”), comprovando a livre adesão da parte autora ao cartão, datado de 11/11/2015. Nota-se que toda a contratação possui assinaturas de próprio punho da autora, sendo as mesmas similares à de seu documento de identificação
.

11.
Houve a realização de saques para conta de titularidade da autora: R$ 3.779,00 no dia 30/06/2016, R$ 522,00 no dia 19/03/2018 e R$ 201,00 no dia 20/03/2018 (ID. 11306503 - Pág. 1 a 4).

12. Na verdade, diferentemente do que fora alegado pela parte autora, de que não teria conhecimento do contrato firmado, consta nos autos gravações em que se verifica a autora desta ação em conversas com a atendentes do banco, onde a mesma aceita a contratação dos saques supracitados, ID. 45951121 e 45951128.

A autora ainda confirmou seus dados pessoais e a conta bancária destinatária dos TEDs a serem realizados.

13. O contrato é claro quanto à forma de pagamento dos valores emprestados. Além do mais, a parte autora não negou o recebimento das quantias em sua conta bancária, não lhe socorrendo a tese de haver sido induzida em erro devido à sua inexperiência e falta de conhecimento, porque tinha ela plenas condições de tirar eventuais dúvidas que tivesse antes de assinar o instrumento.

14. Dessa forma, mostra inviável o reconhecimento de serem indevidos os descontos efetuados a título de cartão de crédito consignado dentro da reserva de margem consignável, razão pela qual não há que se falar em abusividade na contratação, já que a parte autora vem se utilizando dos benefícios por anos, devendo ser considerado o contrato como realizado de livre vontade da parte autora, preservando-se, assim, o negócio jurídico, não havendo que de declarar nulo e inexigível.

Logo, não há qualquer irregularidade nem tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a anulação do negócio jurídico. Assim, não houve a constatação de qualquer abusividade provocada pelo réu, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

15. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, e
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15

16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)